Tribunal: TJDFT
Processo: 0705453-27.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. LOCAÇÃO. CONTRATO ALUGUEL VERBAL. COMPROVAÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIOS. MATÉRIA OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICADA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. REPARAÇÃO DOS DANOS. PREJUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE BENS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ABUSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.

1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.

2. A legitimidade passiva dos sócios da empresa ré foi amplamente debatida no julgamento de agravo de instrumento. Não houve alteração fática ou jurídica para que haja mudança do entendimento sobre a matéria.

3. O contrato, quando a lei não exige forma expressa, pode ser verbal. A relação contratual deve ser demonstrada pela parte.

4. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito recai sobre o autor, ao passo que a obrigação de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito incumbe ao réu (art. 373, CPC).

5. É de três anos o prazo prescricional para a cobrança de aluguéis de imóveis urbanos, a contar da data em que eram devidos (CC, art. 206, § 3o, I). Precedentes deste Tribunal.

6. Os documentos juntados pelas partes não comprovam o estado do imóvel no momento da locação nem da devolução, o que inviabiliza a comparação e, consequentemente, a obrigação de fazer de reparar.

7. O preenchimento dos pressupostos legais específicos (CPC, arts. 133 a 137) deve ser observado em eventual pedido para desconsideração da personalidade jurídica.

8. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cujo objetivo é alcançar o patrimônio dos sócios, desde que comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.

9. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.